Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. LISTA DE ESPERA. NÃO MITIGAÇÃO DO DEVER DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALMENTE ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apelação busca reforma de sentença que determinou que o Poder Público promova a matrícula de criança, em período integral, em creche pública ou conveniada que atenda às suas necessidades, próxima à sua residência ou do local de trabalho de sua genitora.

2. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54, inciso IV, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 5o, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação básica como um direito público subjetivo.

3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional priorizando dentre as suas demandas o acesso à educação infantil por se tratar de direito fundamental.

4. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. Garantir vagas em creches públicas não deve ser limitada ao argumento da reserva do possível.

5. Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e de executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. (RE 956.475/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.5.2015).

6. Recurso conhecido e não provido.